Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI 14.195/2021. LEI 14.010/2020. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo executivo, nos termos do art. 924, V, do CPC.
2. Apelante sustenta ausência de prescrição intercorrente, requer aplicação da Lei 14.010/2020 ao prazo prescricional e pleiteia fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão executória, conforme art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF.
4. A suspensão do processo foi determinada em 25/03/2019, iniciando o prazo prescricional em 25/03/2020.
5. A Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais por 140 dias, devendo esse período ser somado ao prazo final.
6. O termo final do prazo prescricional ocorreu em 12/08/2025, estando a pretensão executiva fulminada pela prescrição intercorrente quando declarada na sentença.
7. Não houve demonstração de fato suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional pela parte exequente.
8. Incabível a fixação de honorários advocatícios, pois a sentença reconheceu a prescrição intercorrente de ofício, conforme art. 921, § 5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o término do período de suspensão do processo, observando o mesmo prazo da pretensão executória. 2. A suspensão dos prazos pela Lei 14.010/2020 deve ser considerada no cálculo do termo final. 3. É incabível a fixação de honorários advocatícios quando a prescrição intercorrente é reconhecida de ofício, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, § 1o, § 4o, § 5o; 924, V.
CC, art. 206-A.
Lei 14.010/2020, art. 3o.
Lei 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1604412/SC, IAC no 1.
STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.09.2019, DJe 03.10.2019.
TJDFT, Acórdão 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.08.2023, DJE 30.08.2023.